Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708223-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA OLÍVIA COSTA SOUZA RECORRIDO: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. LEITO DE UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LIMITAÇÕES. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ANTERIOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. MORTE DO PACIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. SUCESSORES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 3 – Conforme posicionamento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. No entanto, peculiaridades do caso concreto impedem, na espécie, afirmar a existência de responsabilização do Ente Distrital pelos custos da internação da paciente em hospital da rede particular. 4 – Verifica-se que, na Ação de Obrigação de Fazer anteriormente ajuizada pela Apelada em desfavor do Distrito Federal, não houve condenação do Ente Distrital a arcar com os custos da internação da paciente em leito de UTI de hospital particular, uma vez que a demanda em questão foi extinta, sem resolução de mérito, e, assim, a antecipação de tutela anteriormente deferida não foi confirmada por provimento jurisdicional definitivo. 5 – Em conformidade com o que dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil, em casos nos quais sobrevém o óbito do paciente após a antecipação de tutela determinando a sua internação em leito de UTI da rede privada, remanesce o interesse da parte que figura no polo ativo quanto à prestação jurisdicional, porquanto a internação de paciente em hospital da rede particular gera despesas, cuja responsabilidade pelo pagamento deve ser estabelecida em sentença, sob pena de a provisória antecipação dos efeitos da tutela perder a sua eficácia e as despesas hospitalares ficarem a cargo do espólio e sucessores, tal como ocorreu no caso em epígrafe, ante a ausência de interposição de recurso a tempo e a modo nos autos da Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada em desfavor do Distrito Federal. 6 – Competia à Apelada, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer, ter interposto recurso de Apelação contra a r. sentença que extinguiu o Feito sem resolução do mérito, a fim de que a responsabilidade do Distrito Federal pelos custos da internação de sua genitora no leito de UTI do nosocômio particular fosse definida de forma definitiva, o que, todavia, não o fez, sendo, portanto, manifestamente inadmissível discutir tal matéria neste momento processual, mormente levando-se em consideração que o Distrito Federal nem sequer integra a relação jurídica em questão. 7 – Descurando-se de interpor o recurso cabível na Ação de Obrigação de Fazer anteriormente ajuizada, a Ré/Apelada deve suportar o ônus de sua desídia e, então, arcar com o pagamento das despesas hospitalares de sua genitora no leito de UTI da rede privada. 8 – Estabelecer, pura e simplesmente, na presente demanda, a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos custos da internação da paciente configura nítida afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, já que o Ente Distrital nem sequer figura no polo passivo da ação, razão pela qual, por óbvio, não pode ser condenado sem nem ter tido ao menos a chance de se defender. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente alega violação ao artigo 304, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 304, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, conforme se pode depreender da própria ementa retro, item 4, ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médica, assim o fez com base em elementos fático-probatórios relacionados à outra demanda envolvendo obrigação de fazer, na qual o recorrido figurou como parte. Como se sabe, rever tal conclusão exigiria o reexame desse acervo probatório, providência que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005